Tribunal: TJES
Processo: 0022143-25.2009.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022143-25.2009.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARILEA REIS DE OLIVEIRA GODINHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES (Processo nº 0022143-25.2009.8.08.0048).

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a instituição financeira recorrente ao pagamento das diferenças de correção monetária sobre saldos de caderneta de poupança, referentes aos expurgos inflacionários de planos econômicos, acrescidas de juros moratórios e correção monetária.

Em suas razões, o recorrente suscita, preliminarmente:
(i)
a extinção do feito por complexidade da causa ante a necessidade de perícia contábil;
(ii)
a ilegitimidade passiva ad causam; e
(iii)
a incompetência da Justiça Estadual. No mérito, sustenta:
(iv)
a ocorrência de prescrição;
(v)
a ausência de direito adquirido do poupador; e
(vi)
o estrito cumprimento do dever legal ao aplicar os índices vigentes à época das normas instituidoras dos planos econômicos, pugnando pela reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões colacionadas, a recorrida pugna pela manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser reformada.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na verificação do direito da parte autora ao recebimento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes dos planos econômicos governamentais, especificamente sob a ótica da constitucionalidade das normas que os instituíram.

De início, afasto as preliminares de complexidade da matéria, de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo, bem como a prejudicial de prescrição. Adoto a premissa de que a matéria em debate é eminentemente de direito, sendo a Justiça Estadual competente e a instituição financeira depositária parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme remansosa jurisprudência.

No mérito, contudo, as razões recursais merecem acolhimento.

O cenário jurídico acerca dos expurgos inflacionários sofreu alteração substancial e definitiva com o julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, finalizado em maio de 2025. Na oportunidade, a Corte Suprema declarou, por unanimidade, a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

Ao assentar a constitucionalidade das normas que instituíram os referidos planos econômicos, o STF removeu o substrato jurídico que amparava a procedência das ações de cobrança de expurgos. Ora, se os planos foram declarados constitucionais, as instituições financeiras, ao aplicarem os índices neles previstos, agiram em estrito cumprimento do dever legal, não remanescendo qualquer ilícito ou diferença a ser restituída.

A decisão proferida na ADPF 165 possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, o que impõe sua aplicação imediata a todos os processos em curso, independentemente da fase em que se encontrem.

Nesse diapasão, a opção da parte autora pela via judicial litigiosa, em detrimento da adesão ao acordo coletivo homologado, atrai a incidência do precedente vinculante da Corte Suprema, culminando inevitavelmente na improcedência do pedido inicial.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a r. sentença deve ser reformada, com fulcro na decisão do STF na ADPF 165.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, para reformar a sentença de origem e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/1995).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)